Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-04.2018.8.11.0047
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001419-04.2018.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDSON SOARES - CPF: 028.457.101-60 (RECORRENTE), LINDOMAR SOARES - CPF: 001.351.111-45 (RECORRENTE), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 030.112.201-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Tentativa de homicídio simples e qualificado. Porte e posse ilegal de arma de fogo. Legítima defesa não comprovada. Indícios suficientes de autoria. Competência do tribunal do júri. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto
pelos acusados
contra decisão que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, por tentativa de homicídio (simples e qualificado) e delitos previstos na Lei n. 10.826/2003
.

A decisão impugnada reconheceu a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos delitos narrados na denúncia.

II. Questão em discussão

3. Há
cinco
questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, especialmente indícios suficientes de autoria quanto aos crimes dolosos contra a vida (fatos 2 e 3);

(
ii
) saber se restou comprovada alguma causa de exclusão da ilicitude, notadamente a legítima defesa alegada pela defesa;

(
iii
) saber se é possível a desclassificação das condutas
;

(
iv
)
a exclusão das qualificadoras
;

(v)
e a absolvição quanto aos delitos acessórios previstos na Lei n. 10.826/2003 (fato 1).

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base em prova da materialidade e indícios de autoria, sendo vedado ao juiz afastar qualificadoras ou causas excludentes quando houver dúvida, devendo tais matérias ser submetidas ao Tribunal do Júri.

5. Os depoimentos das vítimas, corroborados por provas periciais e por confissões parciais dos acusados, indicam, em tese, a prática dos crimes descritos na denúncia, inclusive quanto à tentativa de homicídio qualificado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo probatório inequívoco, razão pela qual não se admite absolvição sumária nesta fase.

7. Também não há elementos seguros que permitam a desclassificação das condutas ou a exclusão de qualificadoras, cuja análise compete ao Tribunal do Júri.

8. Quanto aos delitos de porte e posse ilegal de arma de fogo, os autos demonstram que Edson Soares portava a arma usada no crime fora de sua residência, e Lindomar a
mantinha sob sua guarda, evidenciando, em tese, os crimes previstos nos
arts
. 14 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a exclusão de qualificadoras e causas excludentes de ilicitude nessa fase, salvo quando manifestamente improcedentes.

2. A análise sobre legítima defesa, desclassificação da conduta e exclusão de qualificadoras deve ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri, nos termos da Constituição Federal."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXVIII, c e d; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419; CP,
arts
. 121, caput e § 2º, inc. IV, 14, inc. II, 29 e 70; L. n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 14; L. n. 8.072/1990, art. 1º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Des.
Conv
. Olindo Menezes, 6ª T., j. 05.10.2021; Enunciado n. 2 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por
Edson Soares e Lindomar Soares
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru,
nos autos da Ação Penal n.
0001419-04.2018.8.11.0047
,
que
pronunci
ou
Edson Soares

pela prática, em tese,
dos crimes previstos no
art. 121, caput, (por duas vezes), c/c art. 14, II, do CP (FATO 2); art. 121, §2º, IV (por 3x nessa qualificadora), c/c art. 14, II, e art. 29, todos do CP, c/c Lei 8.072/1990 (FATO 3);
e pelo previsto
no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (FATO 1),
e
Lindomar Soares

pela prática, em tese,
dos crimes previstos no

art. 121, §2º, IV (por 3x nessa qualificadora), c/c art. 14, II, e art. 29, todos do CP, c/c Lei 8.072/1990 (FATO 3)
e
art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (FATO 1)
,
a fim de serem submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Os recorrentes
, e
m suas razões recursais
encontradiças no
ID
293833414
,
postulam: “
a)
Réu LINDOMAR
:

a.1) absolvendo nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que não restou demonstrado a autoria do réu Lindomar Soares (FATO 1);

a.2) absolvendo sumariamente o acusado, nos termos do art. 415, IV do CPP, por restar evidenciada a causa excludente de ilicitude de legítima defesa (FATO 3);

a.3) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal, com o consequente desmembramento do processo a seu desfavor e remessa para processamento em rito alheio ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 419 do CPP, bem como a exclusão da qualificadora apontada no §2º, IV, CP (FATO 3);

b) Réu EDSON:

b.1) absolvendo do réu EDSON SOARES, por ausência de materialidade e autoria, nos termos do artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal (FATO
2);

b.2) absolvendo sumariamente os acusados, nos termos do art. 415, IV do CPP, por restar evidenciada a causa excludente de ilicitude de legítima defesa (FATO 3);

b.4) a desclassificação da conduta de disparo contra a vítima Edilson (“fato II”) para a lesão corporal prevista pelo art. 129, do CP, com desmembramento do feito, na forma do art. 419 do CPP;

b.5) a absolvição sumária do corréu EDSON, com relação ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 415, I e III (FATO 1)".

O
Ministério Público
,

n
as contrarrazões
encontradiças no ID
293833420
, requer o desprovimento do recurso
defensivo.

Em juízo de retratação, a juíza da causa manteve o
decisum
(ID
293833422
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento do recurso interposto (ID 305077387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a exordial acusatória (ID 293832918), narra os fatos da seguinte forma:

“
1. RESUMO DOS FATOS

Fato 01.
No mês de dezembro de 2017, o denunciado EDSON SOARES portou e o denunciado LINDOMAR SOARES possuiu, na residência de LINDOMAR, localizada à Rua Paraíba, s/nº, bairro Asa Branca,
Figueirópolis
D’Oeste/MT, 1 (uma) espingarda coronha de madeira, calibre 32, 4 (quatro) cartuchos metálicos carregados, calibre 32, 1 (um) cartucho metálico calibre 32 e 1 (um) estojo calibre 32 (deflagrado), de uso permitido, armas e munições pertencentes a EDSON, sendo que as portaram e possuíram sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (
arts
. 12 e 14 da Lei 10.826/2003);

Fato 02.
No dia 20/12/2017, por volta das 22hs, na Rua Paraíba, s/n, bairro Asa Branca,
Figueirópolis
D’Oeste/MT, com evidente animus necandi, o denunciado EDSON SOARES tentou matar as vítimas Edilson Alves de Oliveira (fls. 47/49) e Vando Alves de Oliveira, mediante disparo de arma de fogo (espingarda calibre 32), atingindo o braço esquerdo de Edilson, próximo ao cotovelo, causando-lhe nove lesões nodulares com balins alojados, conforme exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 52/55) (art. 121, caput,
c.c
. art. 14, II, do CP, por duas vezes, em concurso formal – art. 70 do CP), conduta para a qual concorreu LINDOMAR SOARES, por se omitir e nada fazer, quando podia e devia ter impedido seu irmão EDSON, pois criou o risco da ocorrência do resultado, ao manter em sua residência a arma de fogo de seu irmão, e mesmo recebendo a arma que fora tomada dele, não impediu-o de novamente portá-la (art. 121, caput,
c.c
. art. 14, II, do CP, por duas vezes, em concurso formal – art. 70 do CP,
c.c
.
arts
. 29 e 13, § 2º, “c”);

Fato 03.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, LINDOMAR SOARES e EDSON SOARES, em união de desígnios e esforços, com evidente animus necandi, tentaram matar a vítima Edilson Alves de Oliveira (fls. 47/49), mediante 03 (três) recursos que dificultaram a defesa da vítima (1 – ação de dois contra um; 2 – ação pelas costas; 3 – ação contra vítima já ferida/baleada), desferindo contra ela golpes de armas brancas (canivete e
faca
) na região abdominal, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (fls. 50/56) e prontuário médico (fls. 67/204) (art. 121, § 2º, IV [3 vezes],
c.c
. art. 14, II e 29, todos do Código Penal,
c.c
. art. 1º, I, da Lei 8.072/1990);

Os crimes descritos como Fato 02 e 03 apenas não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, eis que as vítimas se defenderam, e em seguida, fugiram, e mesmo perseguidas, não foram localizadas e alcançadas por seus algozes.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que vítimas e denunciados são amigos de infância, e no dia 20/12/2017, por volta das 18h30min, encontram-se, por acaso, para beber pinga e churrasquear, na casa do denunciado LINDOMAR SOARES.

Em dado momento, a vítima Vando Alves de Oliveira (vulgo Vandinho) e o denunciado EDSON SOARES começaram a “brincar de luta”, como faziam costumeiramente, sendo a brincadeira de ver quem conseguia derrubar o outro e mantê-lo no chão por mais tempo.

No meio da brincadeira, eles se desentenderam, e EDSON tirou um canivete para agredir, mas Edilson segurou o braço dele, e LINDOMAR pediu para pararem.

Vando e Edilson então começaram a se retirar do local, momento em que EDSON apareceu com sua espingarda calibre 32, apontando para Vando, mas foi derrubado por este e contido por Edilson, sendo que Vando entregou a espingarda para LINDOMAR, pedindo-lhe para guardá-la, pois EDSON estava “ficando doido”.

Ato contínuo, Vando e Edilson saíram da residência e quando Vando estava ligando sua motocicleta, EDSON saiu novamente da residência com a espingarda e efetuou um disparo, o qual atingiu Edilson no braço esquerdo, próximo ao cotovelo, causando-lhe nove lesões nodulares com balins alojados, conforme exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 52/55).

Diante disso, novamente Vando foi para cima de EDSON, desferido chutes e socos contra ele, saindo em seguida com sua motocicleta.

Por sua vez, Edilson ficou para trás e não conseguiu ligar a moto, quando LINDOMAR, que até então não tomara parte no entrevero, apenas se omitira em relação às ações de EDSON, juntamente com este, o atacaram pelas costas, desferindo contra ele golpes de canivete e faca (quatro ou cinco golpes, conforme laudo de fl. 54), vindo a
perfurar-lhe
os intestinos. Vando então voltou e jogou um capacete em LINDOMAR, oportunidade em que Edilson conseguiu correr e se esconder no meio do mato.

Os denunciados ainda montaram na motocicleta Honda Biz das vítimas e tentaram alcançá-las, o que foi visto por
Renivaldo

Crisostomo
da Silva (fls. 29/213), todavia, não obtendo êxito, voltaram, cortaram o pneu da motocicleta das vítimas, pegaram sua própria motocicleta e se evadiram.

Por volta das 22h30min, a polícia de
Figueirópolis
D’ Oeste/MT foi acionada, e em seguida a vítima Edilson foi encontrada, caída num pasto e em estado de choque, sendo socorrida por uma ambulância e levada ao atendimento médico.

Segundo o laudo de exame de corpo de delito de fls. 54, houve 04 (quatro) perfurações por arma branca, todas na região posterior da vítima Edilson, sendo que uma elas, a maior, fora ampliada, podendo ser por giro do instrumento perfurocortante, ou por mais de um golpe no mesmo local.

Em diligência, os investigadores Ivo Ferreira Marques e
Maurilo
Jefferson Alves de Almeida (fl. 206/207), na companhia da irmã do denunciado LINDOMAR, Sra. Vânia Tenorio Soares (fl. 19), dirigiram-se à residência dele, onde encontraram a espingarda coronha de madeira calibre 32, 1 (uma) faca com cabo branco de borracha, 4 (quatro) cartuchos metálicos carregados calibre 32, 1 (um) cartucho metálico calibre 32 (deflagrado na espingarda) e 1 (um) estojo calibre 32 (deflagrado) conforme auto de apreensão de fl. 05.
Levadas à perícia, a arma de fogo e as munições mostraram-se aptas a realizar disparos, conforme Laudo de balística de fls. 57/65.

O relatório de investigação de fls. 31/43 constatou vestígios de sangue no portão e no chão em frente à residência, bem como, que a motocicleta da vítima Edilson, placas NJJ 5663, com vestígios de sangue, teve seu pneu traseiro cortado pelos denunciados.

Parte do atendimento médico da vítima foi filmado, sendo as imagens gravadas no DVD de fl. 205.

Interrogados, após se apresentarem na Delegacia, EDSON SOARES (fl. 06) e LINDOMAR SOARES (fl. 12), confirmaram ter agredido as vítimas, alegando que assim agiram, em legítima defesa. LINDOMAR afirmou que a espingarda pertencia a EDSON, mas estava em sua residência há algum tempo.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras, o
judicium
accusationi
ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Sendo assim, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que
indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Outrossim, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Daí por que, conquanto o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, vigorando, nessa fase processual, o princípio
in dubio pro
societate
.

Fato 2 e 3

Na hipótese,
com relação aos fatos 2 e 3

narrados na denúncia [homicídio
simples e
qualificado na forma tentada], a defesa postulou
com relação ao Lindomar
absolvição sumária com relação ao fato 3
, sob o argumento de estar presente causa excludente de ilicitude de legítima defesa.
S
ubsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal, bem como a exclusão da qualificadora apontada no §2º, IV
.

Com relação ao Edson
, absolvição
,
por ausência de materialidade e autoria,
com relação ao fato 2 ou
a desclassificação da conduta de disparo contra a vítima Edilson para a lesão corporal prevista pelo art. 129, do CP
; absolvição, em razão da
causa excludente de ilicitude de legítima defesa
com relação ao fato
3
.

Os pedidos não merecem acolhimento.

A materialidade
dos delitos
está comprovada pelo laudo pericial da arma de fogo apreendida (ID 293832918
–

p.
07); pelo boletim de ocorrência (ID 293832918
–

p.
19); pelos exames de corpo de delito (ID 293832918 -
p
. 39 e
p
. 69) e pelo prontuário médico (ID 293832918
- p
. 84).

No tocante à autoria,
extrai-se dos autos elementos mínimos que indicam que os recorrentes cometeram os crimes em discussão.

A
vítima
Vando Alves de Oliveira
, ao ser ouvido em juízo (Mídia juntada ao ID 293833391) declarou que estava na casa de Lindomar, irmão de Edson (Edinho), consumindo bebida alcoólica com eles e com seu irmão, Edilson Alves. Contou que, em determinado momento, iniciou uma brincadeira com Edson, descrita como “
encarcar
” — uma espécie de luta corporal em tom de brincadeira —, mas o acusado
Edson
se irritou, sentindo-se ofendido, e sacou um canivete, tentando atingi-lo no pescoço.

Destacou, ainda, que d
iante disso, conteve o agressor, e, após breve cessação da confusão, Edson entrou na casa de Lindomar e retornou portando uma espingarda. A vítima conseguiu tomar a arma e a entregou a Lindomar, dizendo que Edson estava “doido, querendo matá-lo”. Em seguida, ao tentar deixar o local com seu irmão, ouviu um disparo de arma de fogo, que atingiu o braço de Edilson.

A vítima então reagiu, retornando e derrubando Edson com uma voadora, enquanto este tentava agredi-lo com a coronhada da espingarda. Após nova tentativa de fuga, a vítima percebeu que seu irmão havia ficado para trás, sendo segurado por Edson e Lindomar.
Em razão disso, v
oltou para tentar ajudá-lo, mas não presenciou as facadas, apenas posteriormente encontrou o irmão caído e ferido, sem saber naquele momento que ele havia sido esfaqueado.

Afirmou ainda que, mais tarde, soube pelo próprio Edilson que o autor das facadas teria sido Edson (Edinho), embora este não se lembrasse claramente dos fatos em razão do estado em que se encontrava. Reiterou, por fim, que Edson foi quem efetuou o disparo de espingarda que lesionou seu irmão.

Da mesma forma,
a vítima
Edilson Alves de Oliveira
,
sob o crivo do contraditório (Mídia juntada ao ID 293833402), relatou que era amigo de Lindomar, com quem costumava trabalhar em empreitadas, e que, no dia dos fatos, passou em sua casa para conversar. Ao chegar, encontrou Lindomar, Edson (Edinho) e seu irmão Vando, com quem passou a consumir bebida alcoólica.

Frisou que d
urante o encontro, Edson chamou Vando para brincar de “carcar”, uma espécie de luta corporal. Inicialmente, Edilson e Lindomar não interferiram, mas a brincadeira evoluiu para uma discussão, ocasião em que Edson pediu para pegar seu canivete. Edilson interveio, separando os dois e pedindo que cessassem a briga, momento em que sugeriu que fossem embora.

Logo em seguida, Edson pediu a espingarda a Lindomar, que inicialmente resistiu, mas acabou indicando que a arma estava no quarto. Vando tomou a espingarda e a entregou a Lindomar. Ao tentarem deixar o local, Edilson e seu irmão foram surpreendidos por um disparo efetuado por Edson, que atingiu o
seu
braço esquerdo, quando esta fechava o portão da residência.

Edilson destacou, ainda, que a
pós o tiro,
o recorrente
Edson tentou agredir com coronhadas de espingarda, sendo contido momentaneamente. Em seguida, partiu novamente para cima
dele
, derrubando-o no chão e passando a golpeá-lo com um canivete, enquanto Lindomar também o atacava com uma faca, desferindo ao menos três golpes por Edson e um por Lindomar.

Edilson afirmou que, durante a agressão, ouviu Edson incitar Lindomar a “furá-lo”, e, devido à confusão e ao efeito do álcool, não sentiu de imediato os ferimentos. Disse que seu irmão retornou ao local, arremessando o capacete para tentar intervir, momento em que conseguiu escapar correndo cerca de 10 metros, antes de cair ferido no chão.

Confirmou ainda que viu Edson efetuar o disparo à sua frente e que tanto Edson quanto Lindomar participaram ativamente das agressões com armas brancas, utilizando, respectivamente, um canivete e uma faca.

O investigador de polícia civil
Maurílio Jefferson Alves de Almeida
declarou, em juízo, que participou das diligências preliminares relativas ao caso, incluindo a ida ao local dos fatos, a apreensão de objetos e a tentativa de localizar os suspeitos Edson e Lindomar, os quais não foram encontrados naquele momento.

Relatou que, ao chegar ao local, a residência estava fechada, razão pela qual conversou inicialmente com uma vizinha, que informou ter ouvido o disparo e mencionou um senhor que possuía gravação do ocorrido. Ao contatar esse homem, ele relatou ter visto sangue em uma moto ou carretinha nas proximidades.

O investigador acrescentou que receberam informação de que os suspeitos haviam passado na casa da irmã, Vânia, a qual entregou as chaves da residência e autorizou a entrada da equipe policial.

Durante a vistoria, foi encontrada uma espingarda no quintal, próxima ao muro, além de uma faca de cor branca com vestígios de sangue e munições em um dos quartos, compatíveis com a arma apreendida. Todos os objetos foram fotografados, apreendidos e encaminhados à custódia policial, conforme os procedimentos legais.

Em interrogatório judicial (ID. 293833402),
Lindomar Soares
afirmou que, no dia dos fatos, estava ingerindo bebida alcoólica (cachaça) em companhia de Edson (Edinho), Edilson e Vando, quando uma brincadeira entre Edson e Vando acabou se transformando em briga.

Relatou que Edson entrou em sua residência, pegou uma espingarda e efetuou um disparo contra Edilson, o que ele apenas ouviu, não tendo presenciado o momento exato do tiro, mas escutado o grito da vítima logo em seguida.

Ao se aproximar para ver o que havia ocorrido, contou que tentou intervir na briga, momento em que levou um chute de Edilson e, em reação, “cutucou” a vítima com uma faca, reconhecendo que a faca utilizada era a mesma que estava sendo usada para preparar carne na cozinha.

Confirmou que a arma de fogo utilizada por Edson pertencia a
ele mesmo
, embora estivesse guardada em sua casa, explicando que ela era usada pelos dois em pescarias. Afirmou
, ainda,
que desferiu apenas um golpe de faca em Edilson, atingindo-o na lateral do corpo, sem, contudo, recordar com precisão o ponto exato do ferimento.

Por fim,
Edson Soares (Edinho
)
, ouvido na fase judicial (ID. 293833402), afirmou que, no dia dos fatos, estava na casa de seu irmão Lindomar, ingerindo bebida alcoólica e fritando carne, quando os irmãos Edilson e Vando chegaram ao local. Disse que não tinha o hábito de brincar com Vando, embora mantivesse amizade e convivência mais próxima com Edilson.

Relatou que Vando o derrubou no chão com uma rasteira, jogando-o sobre britas, e passou a imobilizá-lo, enquanto Edilson teria chutado e tentado agredi-lo. Afirmou que tentou se defender com um canivete, mas não conseguiu utilizá-lo, sendo novamente agredido.

Segundo sua versão, entrou na casa, pegou a espingarda e efetuou um único disparo, em ambiente escuro, sem intenção de matar, apenas “para que eles se afastassem”. O tiro, entretanto, atingiu de raspão o braço de Edilson.

Disse ainda que, após o disparo, foi novamente agredido por Vando, que o derrubou e desferiu chutes em seu rosto, deixando-o lesionado no olho esquerdo. Na sequência, afirmou que Lindomar interveio, munido de uma faca, e depois ambos deixaram o local, sem perseguir as vítimas.

Edson confirmou
, ainda,
que a arma de fogo utilizada pertencia a ele, herdada de um irmão falecido, mas que permanecia guardada na casa de Lindomar, onde ambos a mantinham para uso eventual em pescarias.

Reconheceu, por fim, que Edilson foi quem recebeu o disparo
e
as facadas, as quais, segundo relatou, foram desferidas por Lindomar, e declarou que sua intenção não era atingir Edilson, mas sim Vando, a quem atribuiu o início da briga.

Aliado aos depoimentos, tem-se o laudo pericial da vítima Edílson Alves de Oliveira (ID 293832918 –
p
. 69), o qual atestou que ele sofreu ofensas à integridade corporal, consistentes em lesões perfuro-contundentes e perfuro-incisas. Constatou-se a presença de lesões residuais decorrentes de disparo de arma de fogo, com balins ainda retidos na pele do braço, compatíveis com munição de arma longa. Além disso, o exame identificou quatro ferimentos perfuro cortantes localizados na região posterior do corpo, sendo o mais extenso situado à direita, apresentando formato em “V” invertido, o que sugere a ocorrência de múltiplos golpes desferidos no mesmo local ou o giro do instrumento cortante durante a ação.

Destaca-se, ainda, que u
ma das lesões, localizada na lateral esquerda, foi posteriormente ampliada por procedimento cirúrgico de drenagem de hematoma. A vítima foi submetida a laparotomia exploradora de urgência, constatando-se lesão intestinal, porém sem comprometimento de outros órgãos vitais. O procedimento médico foi classificado como de urgência e risco de vida, demandando período de recuperação estimado entre 60 e 90 dias, com afastamento das atividades laborais.

Por fim, o laudo registrou que, transcorrido o período de 60 dias de pós-operatório, o paciente não apresentava sequelas funcionais nos órgãos internos, nem prejuízos aos sentidos ou à motricidade, indicando recuperação satisfatória após o atendimento médico e cirúrgico.

Já o auto de exame de corpo de delito e o mapa topográfico referentes à vítima Vando Alves apontaram que ele sofreu ofensa à integridade física, apresentando escoriações de natureza leve.

Desse modo,
as provas reunidas — laudos periciais, prontuário médico, depoimentos das vítimas e testemunhas, além das próprias declarações dos acusados — convergem no sentido de que
Edson Soares, em tese, efetuou disparo de arma de fogo contra Vando, atingindo a vítima Edilson, e que, logo em seguida, ambos os réus, Edson e Lindomar Soares, provavelmente agiram conjuntamente, desferindo golpes de armas brancas na vítima Edilson, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
.

E
, como no presente caso não se exige juízo de certeza, sendo suficiente a existência de apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que os pleitos dos recorrentes não merecem prosperar
e a pronúncia deve ser mantida.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021
).

Aliás, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

E
, com relação ao fato 3 [facadas contra a vítima
Edildon
],
a defesa não apresentou nenhum argumento que comprovasse que
os recorrentes teriam
agido em legítima defesa[própria ou de
terceiro
].
Ocorre que
, para acolher essa tese é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Da mesma forma,
não ressai, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito de homicídio qualificado tentado imputado ao
s
recorrente
s
,
motivo pelo qual
deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, essas questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para
apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal).

Diante do exposto
,
mantém-se a decisão de pronúncia de Edson Soares
pelos
delitos de tentativa de homicídio
simples e qualificado
e de Lindomar Soares
pelo
delito de tentativa de homicídio qualificado em face Edilson
, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Noutro turno, a defesa postula
com relação ao recorrente Lindomar a exclusão da qualificadora, referente ao fato 3
, prevista no art.
121, §2º, IV
, do Código Penal.

O pedido não merece acolhimento.

Como é sabido,
o afastamento
da qualificadora
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal doJúri.

De fato,
há elementos indicativos de que o ofendido
supostamente
foi
atingido pelas costas quando
preparava para deixar o local, o que reduziu significativamente suas possibilidades de reação ou defesa.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Fato 1

Ademais, com relação aos crimes conexos, a defesa postula com relação ao recorrente Lindomar, a absolvição
do crime previsto no
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
,

sob o argumento de não ficou comprovada
a
autoria.

E c
om relação ao recorrente Edson, absolvição sumária
nos termos do art. 415, I e III
do Código de Processo Penal
, com relação ao crime previsto no
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
.

Os pedidos não merecem acolhimento.

O
conjunto probatório
indica
que a espingarda utilizada
no caso em debate

por
Edson
, pertencia a ele
, mas
estava mantida
sob a guarda de Lindomar em sua residência
, local dos fatos.

De fato,
evidencia-se que, em tese, Edson incorreu no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), por ter transportado e feito uso da arma fora de sua residência, enquanto Lindomar, ao manter a arma sob sua guarda no interior de sua casa, praticou, em tese, o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Posto isso,
em consonância com o parecer,
nego provimento
, ao recurso interposto por
Edson Soares e Lindomar Soares
,
mantendo intacta a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025